Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-78.2022.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005648-78.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (EMBARGADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PRESCINDIBILIDADE - MORA EX RE - ART. 397, CC - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - JUSTIÇA GRATUITA - OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INOVAÇÃO RECURSAL - MULTA - CARÁTER PROTELATÓRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Não configurado o caráter protelatório do recurso, a multa prevista no § 2º, do art. 1.206, do CPC, é indevida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração na Apelação nº 1005648-78.2022.8.11.0037

Embargante
: José Pupin Agropecuária – em recuperação judicial

Embargado
: Kripta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
José Pupin Agropecuária – em recuperação judicial
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PRESCINDIBILIDADE - MORA EX RE - ART. 397, CC - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, forte no fato de que se encontra em recuperação judicial, não se mostra suficiente a ponto de convencer acerca da necessidade do benefício.

O inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor, independentemente de interpelação ou notificação extrajudicial.

Alega que não tiveram a oportunidade de discutir a concessão dos benefícios da justiça gratuita já que proferida a sentença logo após a impugnação da parte contrária.

Realça ser produtor rural com única fonte de renda nos produtos cultivados, além de se encontrar em recuperação judicial.

Sustenta que o processo de recuperação judicial, por si só, pressupõe a existência de crise financeira momentânea.

Assevera que existe uma grande quantidade de demandas para a respectiva defesa de modo que o dispêndio das custas e honorários é impossível.

Aponta a omissão no v. acórdão por não ter manifestado acerca da possibilidade do recolhimento das custas de forma parcelada.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 198367162). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a condenação dos embargantes ao pagamento da multa prevista no § 2º, do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os declaratórios foram opostos a fim de sanar suposta omissão, em particular quanto ao benefício da justiça gratuita.

Na hipótese, o recurso de Apelação foi interposto de sentença que julgou procedente a Impugnação à Justiça Gratuita para revogar os benefícios deferidos anteriormente a parte embargante, e julgou improcedente os Embargos à Execução.

Com efeito, verifica-se que antes do Juízo decidir acerca da Impugnação à Justiça Gratuita, determinou a intimação dos embargados para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Por sua via, afastou o alegado excesso de execução e julgou improcedente os Embargos à Execução (id. 184032169).

Em sede de Embargos de Declaração, os lá e aqui embargantes apontaram omissão na r. sentença, reafirmaram a necessidade do benefício, juntando os documentos para comprovação.

Sucede que, em decisão integrativa a sentença, acolheu a impugnação à justiça gratuita e revogou o benefício anteriormente deferido. (id. 184032176).

De notar-se, assim, que foi oportunizado aos embargantes a manifestação quanto a impugnação à justiça gratuita, tanto que colacionaram documentos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Por sua vez, o v. acórdão examinou nos exatos contornos a matéria relativa a justiça gratuita, como consignado:

Com efeito, para o deferimento da justiça gratuita, é certo que a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos. Contudo, o jurisdicionado deve demonstrar de maneira eficiente à impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Assim é que o magistrado não se encontra obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)

Nessa linha, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada no caso concreto, ficando ao arbítrio do magistrado apreciar em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, forte no fato de que se encontra em recuperação judicial, não se mostra suficiente a ponto de convencer acerca da necessidade do benefício.

Ademais, a declaração de imposto de renda apresentada indica vasto patrimônio, o que não condiz com a necessidade financeira nos termos da lei.

Não fosse isto, até pela natureza do negócio entabulado entre as partes, dessume-se que o apelante tem condição financeira incompatível com a situação de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impôs a revogação do benefício.

De outra via, a alegada omissão quanto à possibilidade de parcelamento se trata de inovação recursal.

Nesse contexto, a toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Logo, a pretensão da embargante não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão - embargos de declaração-, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, o fato da parte se utilizar dos instrumentos processuais permitidos em lei não configura, por si só, o caráter protelatório, imprescindível para a imposição da multa correspondente (art. 1.206, § 2º, CPC). Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – MULTA DOS ARTIGOS 80 E 1.026, §2º, DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão arguida mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa dos artigos 81 e 1.026, §2º do CPC é indevida.
(N.U 0018541-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024